Tribunal: CARF
Processo: 11080.738172/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738172/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.213 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo STF nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738172/2019-41
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.213 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738172/2019-41

Relatório
Trata o presente de Impugnação do auto de infração no valor de R$17.175.769,60,
que constituiu a multa isolada por compensação não homologada, prevista no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430, de 1996.
A 2a Turma da DRJ-02, em sessão datada de 12/08/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 102-000.026, às fls.
114/119, com a seguinte Ementa:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, quando o percentual será de 150%.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Mesmo diante da confirmação de que foi reconhecida repercussão geral de questão
constitucional suscitada em recurso extraordinário, inexiste previsão legal para o
sobrestamento do julgamento de processo de exigência fiscal, dentro das normas
reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A administração pública tem o dever de
impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da Oficialidade).
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/11/2020
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 126), apresentou
Recurso Voluntário em 30/11/2020, às fls. 129/146.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-homologação
de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este dispositivo
legal foi julgado inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na
data de 20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736
da repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.213 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738172/2019-41

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 154
DF CARF MF
Original